Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730494-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLAVO CESAR BANDEIRA AGRAVADO: VALMYR LOPES DE MENEZES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por OLAVO CESAR BANDEIRA, contra a decisão de ID 74570351, a qual indeferiu o pedido de liminar formulado em sede de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação declaratória de insolvência civil, em desfavor de VALMYR LOPES DE MENEZES SILVA. Em suas razões recursais, o embargante alega erro material, omissão e obscuridade na análise do agravo de instrumento. Assevera a necessidade de corrigir o erro material para reformular o parágrafo “Ademais, existe remuneração fixada em favor do administrador judicial, não se tratando de munus público desprovido de benefícios econômicos” adequando o mesmo à realidade do caso prático, no qual, não existe remuneração fixada. Sustenta ser possível harmonizar as garantias atribuídas ao Administrador Judicial, previstas no art. 766 do CPC/73, com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto não se revela razoável impor a realização de qualquer atividade sem a correspondente contraprestação remuneratória. Pede seja suprida a omissão suscitada nos termos do inciso II, do art. 1.022, combinado com os incisos VI e VI, do § 1o, do art. 489, todos do CPC, para se pronunciar em novo decisum o argumento do embargante quanto à aplicação analógica das disposições da Portaria Conjunta no 116, de 08 de agosto de 2024, confrontando as razões de vosso convencimento com o entendimento adotado no julgamento do no qual foi proferido o Acórdão 1950455, 0737682-39.2024.8.07.0000. Por fim, postula pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, afastando a possibilidade de o administrador judicial vir a suportar o ônus financeiro, arcando com os custos de deslocamento (deslocamento superior a 80km (oitenta quilômetros), porquanto envolve gastos com combustível e, a depender do tempo até localizar o objeto da busca, alguma refeição. (ID 75004170) Contrarrazões não foram apresentadas (ID 75607702). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No que tange à obscuridade, Humberto Theodoro Junior esclarece seu conceito com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). No caso, a decisão embargada indeferiu o pedido de liminar pois ausentes os pressupostos autorizadores, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de demora ao resultado útil do processo. A fundamentação do decisum abordou de maneira detalhada que após as medidas inexitosas quanto ao objeto da carta precatória, o juízo determinou providências a cargo do administrador judicial, entre as quais envolveu o deslocamento até a cidade de Santo Antônio do Descoberto-GO, a fim de efetuar diligências. Dessa forma, o decisum entendeu ser função do administrador judicial a arrecadação de ativos do insolvente, a quem cabe adotar todas as diligências necessárias para a localização, avaliação e arrecadação dos bens. A decisão ratificou acerca de a resposta da Prefeitura não constituir justificativa válida para a inércia ou paralisação do procedimento, sobretudo porque a cidade de Santo Antônio do Descoberto integra comarca contígua, não representando empecilho à atuação do administrador judicial. Nesse contexto, a decisão agravada salientou: “a medida imposta pelo juízo não constitui cláusula atentatória aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, pois é adequada para os fins pretendidos, é necessária por não se constituir em medida gravosa e há consonância entre os meios escolhidos e os fins buscados. Ademais, existe remuneração fixada em favor do administrador judicial, não se tratando de munus público desprovido de benefícios econômicos”. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator